Tribunal: TJES
Processo: 5000454-15.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-15.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON MARCOLINO DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM TELEVISOR. PRODUTO DURÁVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. IRRELEVÂNCIA DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DURABILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face das empresas recorridas, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu uma televisão fabricada pela primeira recorrida e comercializada pela segunda em 06/06/2022. Afirma que, em 24/02/2025, após 2 anos e 8 meses de uso, o aparelho apresentou um vício oculto na tela, tornando-o inutilizável. Sustenta que, apesar de suas tentativas de solução administrativa, as requeridas/recorridas se negaram a reparar o produto sob o argumento de que a garantia contratual havia expirado. Pede a condenação das rés à restituição do valor pago pelo produto (R$ 2.582,04) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Por outro lado, as rés apresentaram contestações, arguindo, em suma, a expiração do prazo de garantia legal e contratual como excludente de sua responsabilidade, defendendo a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a improcedência dos pedidos de indenização.

Em sede de sentença (ID 17101433)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o fundamento da necessidade de perícia técnica:

“Analisando os autos, verifico que os pedidos que constam na petição inicial pressupõem a existência de vício no produto adquirido pela parte autora. Ocorre que, para obter juízo de certeza quanto a existência e a origem de vício no produto, a realização de prova pericial é imprescindível. Entretanto, a realização de prova pericial é incompatível com o procedimento escolhido pela parte autora.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17101436) almejando que seja reformada a sentença, para declarar a competência do juízo e, no mérito, a procedência da demanda.

Foram apresentadas as contrarrazões pela primeira recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, afasto a necessidade de prova pericial, porquanto a complexidade da causa não se mede pela natureza do objeto, mas pela real necessidade de produção de provas, o que não se vislumbra no caso em tela.

Compulsando os autos, observa-se que as Recorridas, ao serem acionadas administrativamente, esquivaram-se de realizar uma análise técnica prévia e gratuita, limitando-se a sustentar a decadência do direito com base no término da garantia contratual e a orientar que o consumidor custeasse o reparo.

O Recorrente submeteu o aparelho à assistência técnica autorizada da própria fabricante, a qual, por meio da Ordem de Serviço nº 11.820, atestou vício no display, sem consignar qualquer indício de mau uso ou fatores externos.

Nota-se que as Recorridas tiveram a oportunidade de inspecionar o produto por intermédio de sua rede credenciada e quedaram-se inertes em produzir contraprova técnica imediata que descartasse o vício de fabricação. Assim, ao abdicarem do interesse de examinar o bem para comprovar eventual culpa exclusiva do consumidor, as fornecedoras não se desincumbiram do ônus que lhes competia por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC.

Subsiste, portanto, a responsabilidade objetiva das recorridas, vez que não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tornando a prova pericial judicial não apenas desnecessária, mas medida protelatória frente à robusta prova documental já produzida.

Ressalte-se a legitimidade passiva da primeira recorrida para figurar no polo passivo da demanda. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade entre comerciante e fabricante é solidária, conforme preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, em consonância com a jurisprudência consolidada:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA.
VÍCIO OCULTO. VIDA ÚTIL DO BEM QUE DEVE SER CONSIDERADA. AMAZON. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES
(MARKETPLACE). CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.221,41) E MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50030184920238080030, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FAZER C.C COM DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. MODELO "MARKETPLACE". COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO RENOME DA RÉ. DECADÊNCIA AFASTADA. OFERTA QUE VINCULA A FORNECEDORA
. PREÇO VIL OU ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP -
RI: 10154546420188260004 SP

1015454-64.2018.8.26.0004
, Relator: Ana Paula Achoa Mezher, Data de Julgamento: 13/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO.
MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO.
CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART.
26
,
§ 3º
, DO
CDC
.

[...]

7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.

Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o
Código de Defesa do Consumidor
, no
§ 3º
do art.
26
, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art.
18
do
CDC
), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (
REsp n. 984.106/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012)

In casu,
resta demonstrada a boa-fé do recorrente, que tentou compor o litígio extrajudicialmente junto às Casas Bahia e à fabricante. A recusa reiterada de ambas em sanar o vício oculto não apenas frustrou o consumidor, mas também demonstrou a resistência injustificada à aplicação das normas consumeristas.

Não há que se falar em decadência. Como o vício em questão é de natureza oculta, o termo inicial da contagem é a data da sua constatação pelo consumidor. Tendo a reclamação administrativa ocorrido dentro do prazo de 90 dias após o surgimento das listras na tela, a pretensão é tempestiva, não havendo óbice ao julgamento do mérito.

No mérito,
cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva das requeridas, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Cinge-se a controvérsia em determinar se o vício manifestado no televisor, após aproximadamente três anos de uso, atrai a responsabilidade objetiva e solidária das Recorridas. No caso em apreço, a falha técnica apresentada é manifestamente incompatível com a natureza e a durabilidade esperada de um televisor UHD 4K, bem durável por excelência.

A responsabilidade do fornecedor não se exaure com o término da garantia contratual. Conforme o critério da Vida Útil do Produto, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e amplamente ratificado pelas Cortes Estaduais, o fornecedor responde pelos vícios ocultos que se manifestam durante o período de longevidade razoável do bem.

Nesse sentido, é irrelevante o término do prazo de garantia quando o vício em bem durável frustra a legítima expectativa do consumidor, sendo impossível penalizá-lo pelo uso regular do aparelho.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, acolheu a teoria da vida útil para evitar que o fornecedor se desonere de vícios intrínsecos que apenas se revelam tardiamente, garantindo o retorno das partes ao
status quo ante
através da restituição do valor pago. O surgimento de defeito irremediável em prazo inferior à vida útil estimada configura quebra da boa-fé objetiva, pois o consumidor adquire o bem confiando em sua qualidade e durabilidade

Portanto, sendo o televisor um produto de tecnologia complexa e alto custo, espera-se uma funcionalidade que ultrapasse o exíguo período de três anos. A ocorrência de listras e manchas na tela, sem qualquer prova de mau uso, caracteriza vício oculto de fabricação. Assim, a recusa das Recorridas em promover o reparo ou a substituição, sob o pretexto de término da garantia, constitui prática abusiva que enseja não apenas a reparação material integral, mas também a indenização por danos morais, face à frustração e ao descaso administrativo que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIO OCULTO EM APARELHO DE TELEVISÃO. DEFEITO QUE APARECEU APÓS DOIS ANOS DA COMPRA DO TELEVISOR . TÉRMINO DO PRAZO DE GARANTIA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR.
ART . 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO TEMPO DE USO DO PRODUTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
BEM DURÁVEL . CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER PENALIZADO PELA UTILIZAÇÃO DO APARELHO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0005427-57 .2020.8.16.0130 - Paranavaí - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 04.04.2022) (TJ-PR - APL: 00054275720208160130 Paranavaí 0005427-57 .2020.8.16.0130 (Acórdão), Relator.: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 04/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
APARELHO CELULAR . VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA . VIDA ÚTIL DO APARELHO.
PRODUTO DURÁVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL . CONFIGURADO. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. 1 . A responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3º. Precedentes do STJ. 2 . Em face de vício oculto que afeta o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, que optou pelo ressarcimento dos valores, necessário o retorno das partes ao status quo ante. 3. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a recusa de assistência técnica para reparo do aparelho foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento, na medida em que restou impedido de utilizar o aparelho como meio de trabalho e para atividades cotidianas. 4 . Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-DF 07119749220228070020 1694927, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO . VÍCIO OCULTO APRESENTADO APÓS O PRAZO DE GARANTIA. TELEVISOR.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA.
BEM DURÁVEL . PRODUTO COM VIDA ÚTIL RAZOAVELMENTE DURADOURA. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART . 18 DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, abaixo transcrita: “Pelo exposto, com base no art. 487, II e 373, I, do CPC, ACOLHO A PRELIMINAR DE MÉRITO DE DECADÊNCIA, indeferindo os pedidos formulados na exordial..” Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. V O T O Inicialmente, cumpre-me
afastar a decadência suscitada pelo fornecedor e reconhecida na sentença, porquanto tratando-se de vício oculto, como se apresenta a hipótese em apreço, deve-se observar o prazo decadencial previsto no art. 26, do CDC, que somente se inicia após o conhecimento do vício pelo consumidor, nos termos de seu § 3º, ainda que já expirados os prazos das garantias legal, contratual, as quais visam a acautelar o adquirente dos produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural pelo uso da coisa.
Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou ter adquirido o televisor em 12 .05.2020, tendo o produto apresentado defeito em setembro/2021, quando o autor encaminhou o televisor para a assistência técnica no dia 06/12/2021, portanto, dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, previsto pelo art. 26, II, do CDC. Assim, afasto a decadência e passo à análise do mérito . Na origem alega a parte autora que adquiriu uma TV LED 55 SAMSUNG SMART RU 7100, no dia 12.05.2020, pelo valor de R$ 2.697,00 . Segue narrando que, em setembro/2021, a televisão começou a apresentar vício oculto, pois a TV desligava sozinha. Alega ter comparecido, no dia 06/12/2021, até assistência técnica, sendo informado que o produto se encontrava fora de garantia, não sendo possível o reparo em garantia. Ao final requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais. A parte ré apresentou defesa alegando preliminarmente decadência; ilegitimidade passiva; carência da ação; incompetência dos juizados diante da necessidade de perícia e inexistência do dano moral . Ao final requereu a improcedência da ação. Perlustrando os autos com vagar, a sentença merece reforma.
Independentemente dos prazos de garantia, o defeito irremediável de produto de longa duração, com redução da vida útil para patamar bem inferior àquela que legitimamente o consumidor esperava, além de configurar um vício oculto, também traz violação ao princípio da boa-fé e da informação quanto à qualidade, durabilidade e funcionamento do bem, que devem nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum.
Em suma, tanto para os casos de garantia legal ou garantia contratual, ambos visam acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo de espera para que haja eventual deterioração do bem . T
odavia, diversa é a situação do vício intrínseco ou oculto, que sempre existiu, apesar de somente se manifestar depois de encerrado o prazo da garantia. Assim, entendo que, ainda que a garantia contratual tenha findado, o surgimento de vício de fabricação, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza quebra da boa-fé objetiva, na medida em que se esperava que a vida útil do equipamento fosse razoavelmente duradoura, razão pela qual, faz jus o autor a indenização devida.
[...]. ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Recorrente para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as acionadas, solidariamente: a) a pagar a parte autora o valor de R$ 2.697,00 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais) à título de danos materiais, conforme nota fiscal apresentado pela parte autora, na inicial, cabendo ao autor devolver o produto viciado no prazo de 30 (trinta) dias após a devolução do valor pago pelo produto, às expensas do fornecedor, sob pena de perdimento e; b) a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor que deve ser corrigido a partir do arbitramento, sobre o qual deverá incidir correção monetária no termos da súmula 362 do STJ e juros legais de 1% ao mês a contar da data citação Sem custas e honorários advocatícios. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 01863773220218050001 SALVADOR, Relator.: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/10/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM TELEVISOR. GARANTIA LEGAL.
ART.
26
, INC.
II
, DO
CDC
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou pela procedência da demanda, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$2.150,48 a título de danos materiais, além de R$1.000,00 (mil reais) de danos morais, em razão de vício oculto em televisor. 2. Afasta-se a preliminar de decadência. Na hipótese de produtos duráveis, como é o caso, o consumidor tem o direito de reclamar os vícios encontrados no prazo legal previsto no
artigo
26
, inciso
II
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ou seja, 90 dias. A requerente alega que quando o vício se apresentou de forma constante e evidente, o produto foi entregue à assistência técnica, por orientação da requerida, no dia 05/11/2018. Após, foi apresentada reclamação perante o PROCON em 14/01/2019, em razão da ausência de solução administra pela requerida. Assim, observando-se o § 3º,
art.
26
, do
CDC
, e aplicando-se a interrupção do prazo decadencial do inciso I,do § 2º, do mesmo artigo, não há que se falar em decadência, permanecendo à adquirente a pretensão indenizatória por perdas e danos decorrentes do vício no produto. 3.
O fato de o produto estar fora da garantia quando ocorreu o vício não afasta a responsabilidade da requerida, já que o fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, assim, deve ser observado como limite temporal para o surgimento do defeito o critério de vida útil do bem, que no caso, por se tratar de uma televisão, deve ser superior a 2 anos.
4. Quanto aos danos morais, excepcionalmente, também restam configurados. Restou caracterizado o dano extrapatrimonial sofrido pela requerente, por ultrapassar a esfera do mero dissabor o adiamento da resolução do problema por quase 3 (três) anos pela requerida. 5. Em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, este não merece minoração. Isso porque o valor de R$1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante de forma a justificar sua redução, sendo proporcional ao dano moral sofrido pela reclamante, levando-se em conta a capacidade econômica da reclamada, a qual é empresa de grande porte. (JECPR; RInomCv
0000419-08.2019.8.16.0204
; Curitiba; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Manuela Tallão Benke; Julg. 15/03/2021; DJPR 17/03/2021)

No mesmo sentido entende o e. TJ/ES e este Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. PRODUTO COM DEFEITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VÍCIO OCULTO. VIDA ÚTIL DO BEM QUE DEVE SER CONSIDERADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO DEFEITUOSO (R$ 2.654,43). DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50086735020238080014, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO . DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRODUTO ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA . DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Nos termos do art. 26, II c/c § 3º do CDC, o direito de reclamar pelos vícios ocultos manifestados em produtos duráveis deve ser exercido no prazo de 90 dias a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito. 2.
A responsabilidade do fornecedor do produto durável não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, estendendo-se pelo prazo de vida útil do produto, consoante jurisprudência do c . STJ e deste eg. TJES
. 3.
Demonstrado o vício oculto no produto, reconhece-se o direito do consumidor à restituição da quantia paga, na forma do art . 18 do CDC.
4. Tratando-se de produto essencial, isto é, necessário às atividades e necessidades diárias e básicas do consumidor, o direito à restituição da quantia paga prescinde da oportunização de sanatória do vício por parte do fornecedor, por força do art. 18, § 3º do CDC . 5. Não há lastro probatório a evidenciar dano moral decorrente do mau funcionamento de produto após considerável tempo de uso. 6. Em decorrência do parcial provimento dado ao recurso, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo ser repartidos os ônus sucumbenciais fixados na origem à proporção de 50% para cada parte . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000449-67.2018 .8.08.0053, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, o recorrente faz jus à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (art. 18, §1º, II, do CDC), para que as partes retornem ao
status quo ante
.

Em relação aos danos morais, entendo devidos. Com efeito, a recusa injustificada em prestar a devida assistência técnica diante de defeito intrínseco ao produto configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, porquanto atinge sua esfera extrapatrimonial. Ao ser privado do uso de televisor, bem destinado ao lazer e ao acesso à informação, em razão de falha que não deu causa, o recorrente experimenta abalo que ultrapassa os limites da normalidade e do tolerável nas relações de consumo.

Além disso, o descaso das Recorridas, que desconsideraram os protocolos de atendimento e compeliram o consumidor a ajuizar demanda judicial para obter providência que a lei lhe assegura de forma cogente, caracteriza hipótese de dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. Tal conduta impõe ao lesado a perda injusta de seu tempo útil, bem jurídico irrecuperável, desviando-o de suas atividades ordinárias para solucionar problema criado exclusivamente pelo fornecedor.

Por fim, a resistência abusiva em sanar o vício do produto ofende a dignidade do consumidor, gerando legítimos sentimentos de frustração, amargura e impotência diante do poderio econômico das fornecedoras. Esse contexto evidencia a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, a fim de fixar indenização apta a cumprir não apenas a função compensatória, mas também a função pedagógica, prevenindo a reiteração de práticas desidiosas e reafirmando a efetividade da tutela consumerista.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que as recorridas evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para CONDENAR as recorridas ao pagamento de R$ 2.582,04, a título de danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso e de juros de mora, desde a data da citação, calculados pela taxa SELIC, da qual deverá ser deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) já aplicado, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do Art. 406 do Código Civil, até a data do efetivo pagamento; e CONDENAR as recorridas a pagarem a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação (deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros).

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)